Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722222-76.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO BORGES DE REZENDE, MARLUCIA MORAIS REZENDE, SHIRLEI MORAIS REZENDE, SINILMA MORAIS REZENDE, ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE, SINIMONE MORAIS REZENDE, SINIONE MORAIS REZENDE, CINIRA MORAIS REZENDE, ESPOLIO DE JUDITH MORAIS DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: SINIONE MORAIS REZENDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 26588481- Pág. 1-26) interposta pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. sentença (ID 26588476 - Pág. 1-2) na qual foi homologado o plano de partilha apresentado, ressalvando direito de terceiros, inclusive da Fazenda Pública, e determinou “4. Transitada em julgado a sentença e, após a manifestação favorável da Fazenda Pública do Distrito Federal, expeça-se o respectivo formal de partilha, procedendo-se a secretária quanto às custas e arquivamento na forma do art. 100 e §§ e 101 e §§ do Provimento Geral da Corregedoria” (ID 26588476 - Pág. 2 ). O Distrito Federal apela sustentando, em suma, que a partilha foi homologada sem sua manifestação e sem a prévia comprovação de quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. É o necessário. Como relatado, o tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. Em 17/11/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, para fins do artigo 1.037, §§8o ao 13 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator